Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749637-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: V DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. VIA SISTEMA. PORTARIA GC No 160/2017. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 2. In casu, verifica-se que o autor-apelante foi devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais. Portanto, inexiste nulidade, por ofensa ao art. 280 do CPC. 3. Destarte, não há nulidade processual a ser sanada. 4. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 5. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 6. No caso, a apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 – Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 6.1. Evidenciado que a parte apelante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a condenação do recorrido ao pagamento das custas recursais e honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 60514345). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 61817015). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495049, pelo RELATOR(A) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/03/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, não é possível dar curso ao apelo quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas recursais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por sua vez, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 60514345). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015